Tribunal: STF
Processo: ARE 1509249
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Loteamento clandestino. Medidas Repressivas. Omissão. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Casos de inércia e desídia do Poder Público na concretização dos direitos sociais dos administrados. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Verificação da hipótese no feito. Medida judicial. Nexo de Causalidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que concluiu que “o município tem o dever - e não a faculdade - de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e bem-estar da população ou aplicar sanções restritivas - inclusive o embargo e desfazimento da obra”.



 2. O fato relevante. O Município do Rio de Janeiro enfatiza que “foram tomadas diversas outras medidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, como vistorias, elaboração de parecer técnico, autuações (Autos de Infração de nº 572.162 e 594.529, lavrados, respectivamente, em 23.01.2012 e 30.07.2020), expedição de Notificação de Parcelamento (nº 03/2012) e elaboração de Edital de Declaração de Irregularidade de Parcelamento (nº 09/0001/2012). Portanto, não resta configurada a culpa, tampouco omissão específica do ente Municipal capaz de ensejar sua responsabilização nesta ação de danos ambientais causados pela construção irregular. O fato de não se ter alcançado o fim pretendido com o inquérito civil não implica em omissão do ente público municipal”.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau condenou os réus, “solidariamente, na obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento clandestino situado na Estrada do Guandu do Senna, nº 213, Bangu, nesta cidade, com a subsequente execução da infraestrutura necessária à minimização dos impactos negativos advindos da ocupação desordenada do solo, dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses”. O TJSP deu parcial provimento a um dos recursos interpostos para, “impondo-se em relação ao ente municipal o regime de execução subsidiária e a reversão da verba indenizatória em favor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA”.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, § 6º, 167, incs. I e II, e 225 da Constituição da República. Em síntese, saber se estão presentes dano e nexo de causalidade e se houve ofensa ao princípio da separação de Poderes. 



  III. Razões de decidir



 5. Inicialmente, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu a existência do loteamento clandestino, conforme Parecer Técnico nº 002, de 2012, e Processo Administrativo nº 02/360.309/2010, assentou que o parcelamento do solo foi feito sem aprovação dos órgãos competentes e que o Município do Rio de Janeiro não adotou as medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental. Ressaltou, ainda,  que o Município tem o dever, e não a faculdade, de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, nos termos do Decreto nº 6.514, de 2018, sob pena de ser responsabilizado, conforme a Lei nº 6.938, de 1981.



 6. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos, a legislação infraconstitucional e norma infralegal de regência, Lei nº 6.938, de 1981; Decreto nº 6.514, de 2018; Parecer Técnico nº 002, de 2012, e Processo Administrativo nº 02/360.309/2010, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



 7. Quanto à alegada violação ao art. 2º da CRFB, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



 8. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



 9. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



 10. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



 11. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



 12. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, concluiu que, “conquanto o ente municipal, ora terceiro Recorrente, não seja onipresente, fato é que, quando ciente do surgimento do loteamento irregular em questão, não adotou medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental decorrente da irregular ocupação do solo que grassava em prejuízo do meio ambiente local, o que caracteriza omissão específica”, sendo determinado ao ente municipal, em obrigação de fazer, consistente na regularização do loteamento clandestino.



 13. Nesses moldes, fundamentada situação de omissão “em não impedir e posteriormente em não realizar as obras de infraestrutura básica no loteamento,  este [o Município do Rio de Janeiro] passa a agir como poluidor indireto do meio ambiente, desde que comprovada a prática de conduta lesiva, como despejo de esgoto produzido pelos moradores em terrenos, rios e córregos sem mínimo tratamento”, justificável a excepcionalidade da medida que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



  IV. Dispositivo



 14. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM BANGU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECEDENTES E. STJ. CABE AO ENTE MUNICIPAL AUTORIZAR A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO EM SUA EXTENSÃO TERRITORIAL. ART. 40 DA LEI N° 6.766/79. O ART. 24, INC. VI, DA CF CONFERE AOS MUNICÍPIOS, EM CONCORRÊNCIA COM A UNIÃO E OS ESTADOS MEMBROS A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. O MUNICÍPIO TEM O DEVER - E NÃO A FACULDADE - DE REGULARIZAR O USO, O PARCELAMENTO E A OCUPAÇÃO DO SOLO PARA ASSEGURAR O RESPEITO AOS PADRÕES URBANÍSTICOS E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO OU APLICAR SANÇÕES RESTRITIVAS - INCLUSIVE O EMBARGO E DESFAZIMENTO DA OBRA. CONQUANTO O ENTE MUNICIPAL NÃO SEJA ONIPRESENTE, FATO É QUE, QUANDO CIENTE DO SURGIMENTO DO LOTEAMENTO IRREGULAR EM QUESTÃO, NÃO ADOTOU MEDIDAS EFETIVAS, REPRESSIVAS (INTERDIÇÃO/DEMOLIÇÃO) PARA IMPEDIR/REPARAR A CONTINUIDADE DA IRREGULAR OCUPAÇÃO DO SOLO, CARACTERIZANDO OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL COLETIVO NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA LIMITADA À CONSTRUÇÃO DE MUROS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E ARRUAMENTO. REGIME DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS ADVINDOS DA OCUPAÇÃO DESORDENADA DO SOLO. REVERSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA AO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – FMCA, VISTO QUE A ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA ESTÁ EM SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTES DO E. STJ E DO E. TJRJ. SENTENÇA REFORMADA. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DESPROVIDOS E TERCEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 302, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 330).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, § 6º, 167, incs. I e II, e 225 da Constituição da República.



    3.1. Afirma que, “no âmbito da responsabilidade objetiva, como nas hipóteses de dano ambiental, não se questiona a vontade do agente, mas é essencial que reste demonstrado o dano e o nexo de causalidade que ligue tal resultado à conduta do suposto poluidor. O que não se verifica em relação à municipalidade” (e-doc. 339, p. 9).



    3.2. Sustenta que “foram tomadas diversas outras medidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, como vistorias (fls. 337-347), elaboração de parecer técnico (fls. 170-183), autuações (Autos de Infração de nº 572.162 e 594.529, lavrados, respectivamente, em 23.01.2012 e 30.07.2020), expedição de Notificação de Parcelamento (nº 03/2012) e elaboração de Edital de Declaração de Irregularidade de Parcelamento (nº 09/0001/2012). Portanto, não resta configurada a culpa, tampouco omissão específica do ente Municipal capaz de ensejar sua responsabilização nesta ação de danos ambientais causados pela construção irregular. O fato de não se ter alcançado o fim pretendido com o inquérito civil não implica em omissão do ente público municipal” (e-doc. 339, p. 10).



    3.3. Argumenta que “a decisão recorrida, de igual forma, contém comandos que traduzem drástica intromissão na gestão da coisa pública e inequívoca violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º, CF/88, que figura, inclusive, como cláusula pétrea” (e-doc. 339, p. 11).



    3.4. Pede “seja conhecido e provido o extraordinário para reformar o acórdão recorrido, de modo a se julgarem improcedentes os pedidos formulados em face deste ente municipal” (e-doc. 339, p. 13).



    4. Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede “seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 355, p. 32).



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 359).



    6. O agravante alega que, “mesmo se entendesse necessário levarem em conta os fatos subjacentes à lide para a análise da violação dos dispositivos apontados pela Municipalidade, não se trata de um reexame de provas, e sim a moldura fática apresentada no caso concreto” (e-doc. 375, p. 6).



    6.1. Argumenta que “a constatação da violação à Constituição Federal prescinde da interpretação ou análise da Legislação Local, tratando-se de matéria tipicamente constitucional” (e-doc. 375, p. 7).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Cabe ao ente municipal, ora Recorrente, autorizar a implantação de loteamento em sua extensão territorial, na forma do art. 40 da Lei nº 6.766/79; por outro lado, o art. 24, inc. VI, da CF confere aos Municípios, em concorrência com a União e os Estados membros a competência para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, sendo-lhe concedida, pelo art. 30, incs. I e II da CF, competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e à estadual no que couber. 



    A CF elevou o Município à categoria de ente federado com competência específica para a ordenação do espaço urbano, de modo que nenhuma construção, demolição ou reforma de prédio pode ser feita sem a prévia aprovação do ente local, que verificará sua adequação às leis municipais de uso e ocupação do solo urbano, especialmente o Plano Diretor do Município e os Códigos de Obras e Edificações e de Posturas. 



    À luz do acima exposto, o Município tem o dever - e não a faculdade - de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e bem-estar da população ou aplicar sanções restritivas - inclusive o embargo e desfazimento da obra, nos termos do Decreto nº 6.514/2008 - quando a construção/loteamento estiver situado em área ambientalmente protegida ou quando não atender as condicionantes legais ou, ainda, quando representar grave dano ambiental. 



    O loteamento clandestino objeto da demanda, situado na Estrada do Guandu do Senna, nº 213, Bangu, RJ, ficou incontroverso, visto que o parcelamento do solo foi feito sem aprovação dos órgãos competentes, nos termos consignado no Parecer Técnico nº 002/2012, que instrui o processo administrativo nº 02/360.309/2010, in verbis (índex 000170, fl. 170): (...)



    Outrossim, a inexistência de concordância do ente municipal, ora terceiro Apelante, com as obras irregulares não tem condão de mitigar a ausência de medidas eficazes e eficientes visando obstar o loteamento irregular em questão, que igualmente não encontra guarida na discricionariedade administrativa - consubstanciada na adoção de critérios de conveniência e oportunidade - ante o poder-dever determinado na CF de ordenação do uso do solo para fins de parcelamento, sua competência de proteger o meio ambiente e evitar a poluição em qualquer de suas formas, consoante art. 23 da CF. 



    Conquanto o ente municipal, ora terceiro Recorrente, não seja onipresente, fato é que, quando ciente do surgimento do loteamento irregular em questão, não adotou medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental decorrente da irregular ocupação do solo que grassava em prejuízo do meio ambiente local, o que caracteriza omissão específica. 



    A responsabilidade do ente municipal, ora terceiro Recorrente, na hipótese presente é objetiva em razão da inobservância do poder-dever ao qual está vinculado, sobretudo, por força da CF, especialmente do seu art. 30, inc. VIII, in verbis: (...)



    E ainda do art. 14, §1º c/c art. 3°, inc. IV da Lei nº 6.938/81, que explicita que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva e solidária entre todos aqueles que participam de relação jurídica violadora das normas ambientais, sejam responsáveis diretos ou indiretos pelos danos causados ao meio ambiente e à coletividade, in verbis: (...)



    O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ora terceiro Apelante, responde solidariamente com o loteador na hipótese presente visto que tem a obrigação de fiscalizar, evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos danosos ao meio ambiente.



    (...)



    A análise da questão trazida a exame do Poder Judiciário não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, consoante já manifestado pelo E. STF: (...)



    Assiste razão ao ente municipal, ora terceiro Recorrente, quanto ao regime de execução subsidiária da infraestrutura necessária à minimização dos impactos negativos advindos da ocupação desordenada do solo, conforme exsurge do julgamento do REsp nº 1.071.741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 16/12/2010, in verbis: (...)



    E ainda quanto ao pedido do ente municipal, ora terceiro Apelante, de reversão da verba indenizatória ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA, visto que a área ambiental degradada está em solo urbano do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ora terceiro Recorrente, cabendo à municipalidade promover ações adequadas ao restabelecimento do meio ambiente local.



    (...)



    Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do primeiro e segundo Apelos e PARCIAL PROVIMENTO do terceiro recurso - impondo-se em relação ao ente municipal o regime de execução subsidiária e a reversão da verba indenizatória em favor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA.” (e-doc. 302, p. 6-19, grifos nossos).



    8. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu a existência do loteamento clandestino, conforme Parecer Técnico nº 002, de 2012, e Processo Administrativo nº 02/360.309/2010, assentou que o parcelamento do solo foi feito sem aprovação dos órgãos competentes e que o Município do Rio de Janeiro não adotou as medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental. Ressaltou, ainda, que o Município tem o dever, e não a faculdade, de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, nos termos do Decreto nº 6.514, de 2018, sob pena de ser responsabilizado, conforme a Lei nº 6.938, de 1981.



    9. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional e norma infralegal de regência, Lei nº 6.938, de 1981; Decreto nº 6.514, de 2018; Parecer Técnico nº 002, de 2012, e Processo Administrativo nº 02/360.309/2010, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).



    10. Quanto à alegada violação ao art. 2º da CRFB, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    11. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    12. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    13. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    14. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos). 



    15. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, concluiu que, “conquanto o ente municipal, ora terceiro Recorrente, não seja onipresente, fato é que, quando ciente do surgimento do loteamento irregular em questão, não adotou medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental decorrente da irregular ocupação do solo que grassava em prejuízo do meio ambiente local, o que caracteriza omissão específica” (e-doc. 302, p. 7), sendo determinado ao ente municipal, em obrigação de fazer, consistente na regularização do loteamento clandestino.



    15.1. Nesses moldes, fundamentada situação de omissão, “em não impedir e posteriormente em não realizar as obras de infraestrutura básica no loteamento, este [o Município do Rio de Janeiro] passa a agir como poluidor indireto do meio ambiente, desde que comprovada a prática de conduta lesiva, como despejo de esgoto produzido pelos moradores em terrenos, rios e córregos sem mínimo tratamento”, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator